Tribunal: TJES
Processo: 5000343-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000343-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: TARCISIO ROBERTO GUERRA - ES3760

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
). CONSUMADO E TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto.

2. Consta que os fatos foram praticados em concurso de pessoas, e mediante certo planejamento e premeditação, de modo que, pelos dados probatórios que instruem o Habeas Corpus, não é possível afirmar que a conclusão do Juízo de origem caracteriza constrangimento ilegal.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000343-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: TARCISIO ROBERTO GUERRA - ES3760

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO ANDRADE

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0005761-38.2023.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
05
/
9
/202
3
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, III
e IV,
do Código Penal
e no
art. 121, § 2º, III e IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos, entendo que a ordem dever ser
denegada.

Inicialmente, registra-se que a autoridade supostamente coatora apresentou, em suas informações, documentação complementar que viabiliza a análise dos argumentos, motivo pelo qual o Habeas Corpus pode ser conhecido.

Consta da Denúncia que no dia 21/4/2023, por volta das 00h15min, na Avenida República, Bairro Parque Moscoso, em Vitória, o denunciado e outros dois indivíduos não identificados mataram Ryan Henrique Ferreira dos Reis e tentaram matar Marcos Paulo Gomes Vieira, mediante disparos de arma de fogo.

Narra-se que o denunciado concorreu com a empreitada criminosa, ao conduzir os coautores em seu táxi, da cidade de Vila Velha, modelo Volksswagen Voyage, placas RBH8J49, bem como deu cobertura e fuga a eles.

Afirma-se que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam em momento de lazer e desarmadas, sendo cercadas e surpreendidas pelos disparos. Além disso, consta que teria sido produzido perigo comum, pois os disparos foram efetuados em estabelecimento comercial, onde havia outras pessoas.

Inicialmente, a defesa alega insuficiência de
indícios de autoria,
argumentando, em suma, que não seria lógico o acusado conduzir os comparsas em seu táxi, devidamente caracterizado e emplacado, bem como dar-lhes cobertura e fuga.

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

De qualquer forma, não é possível afirmar a manifesta inexistência de indícios de autoria, na medida em que os autos são instruídos com imagens de videomonitoramento, obtidas durante as investigações, nas quais se verifica que o acusado estacionou seu táxi próximo ao local dos fatos, olhou para o executor, e, quando desferidos os disparos, voltou para o veículo, somente saindo quando o executor também entrou no automóvel.

Vale destacar que o Habeas Corpus também contém cópia das declarações do paciente, prestadas perante a autoridade policial, nas quais afirma que foi contratado via telefone, para realizar uma corrida, tendo embarcado duas pessoas em Itararé, com destino a um Bar, no Parque Moscoso. Relatou que as duas pessoas ficaram no veículo e ele saiu para ir ao banheiro, porém observou uma discussão e os disparos de arma de fogo, motivo pelo qual voltou correndo para o carro e o autor dos disparos também entrou, sendo, portanto, agora um terceiro passageiro, determinando que saísse correndo (Id. 7041283, pp. 02-05).

Ainda segundo o paciente em suas declarações, ao desembarcarem, os passageiros disseram
“a gente te acha”
, e, por esse motivo, ficou com muito medo e decidiu não contatar a Polícia no dia seguinte.

Apesar da versão defensiva, não tenho como concluir pela procedência dos argumentos, até porque somente foi trazida parte dos elementos probatórios, e, ademais, a análise mais detalhada das provas deve ser feita durante a instrução processual, de modo que não seria possível concluir pela inexistência de indícios, nessa via estreita.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, observa-se que os fatos foram praticados em concurso de pessoas, e mediante planejamento e premeditação, de modo que, pelos dados probatórios que instruem o Habeas Corpus, não é possível afirmar que a conclusão do Juízo de origem caracteriza constrangimento ilegal.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.